Tribunal: STF
Processo: RE 1470985
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVOREQUERENDO, PRELIMINARMENTE: 1- A NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; 2- A NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, UMA VEZ QUE OS INTERROGATÓRIOS PRECEDERAM À INQUIRIÇÃO DASTESTEMUNHAS; 3 - A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. PRELIMINARES QUE RESTAM PREJUDICADAS, PORQUE O MÉRITO DESTE PROCESSO SERÁ RESOLVIDO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS. PROVA QUE FOI OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. UNANIMIDADE.



    A simples informação fornecida aos policiais, no sentido de que poderiam encontrar traficantes em uma das casas da comunidade, não pode ser traduzida como certeza de que ali se praticava um delito. Na verdade, numa diligência investigatória, entraram na casa de Fabiano e Alessandra, sem autorização dos moradores e sem mandado judicial para apurar aprocedência da informação. 



    A prova assim obtida é manifestamente ilícita, pois em desacordo com as formalidades constitucionais e infraconstitucionais, desconsiderando agarantia de inviolabilidade de domicílio. 



    Por isso, os réus devem ser absolvidos. 



    Recurso provido. Unanimidade”. (Documento eletrônico 12)



    Tendo em vista o julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Terceira Vice-Presidente do TJRJ determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. 



    A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Estadual, por unanimidade, manteve o decidido no acórdão recorrido, tendo em vista a ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio (p. 99 do documento eletrônico 21).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJSP assim analisou a questão: 



    “[...] Ou seja, os policiais entraram na casa para averiguar o que estaria ocorrendo em seu interior. A violação domiciliar é inocultável desde o início do processo. 



    Os depoimentos dos policiais confirmam: houve violação de domicílio. Não acode quem entende o contrário ao argumento de que se tratou de crime permanente. Segundo a denúncia, os policiais receberam determinação para irem ao local para ´averiguar informação de que indivíduos estariam realizando endolação de material entorpecente no interior do imóvel. ´ Tratava-se, portanto, de uma investigação. Não se sabia se, de fato, algum crime estava acontecendo ali. Os direitos e garantias existem exatamente para impedir ou, pelo menos, moderar qualquer investida autoritária. E, sem a observância disso, é que se perdem muitas atuações policiais que poderiam ser socialmente úteis. 



    A prova assim obtida é induvidosamente ilícita, imprestável, pelo que voto no sentido de ser provido o recurso defensivo para absolver Fabiano Macedo de Almeida e Rene Rosa dos crimes que lhes foram imputados, expedindo-se alvarás de soltura, se, por al, não estiverem presos”. (pp. 12 e 13 do documento eletrônico 12)



    Nesse sentido, verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O Tribunal a quo, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratarse de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.459.285 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16/11/2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator